Tribunal: TJPA
Processo: 0007585-06.2019.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007585-06.2019.8.14.0024

APELANTE: CLAUDEIR SILVA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0007585-06.2019.8.14.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Vara Criminal de Itaituba

APELANTE:
CLAUDEIR SILVA DOS SANTOS
(Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
roubo simples -
art. 157, caput, do CP

–
1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – autoria e materialidade delitiva comprovadas nos autos pela prisão do réu em flagrante em posse do celular subtraído da vítima, da motocicleta utilizada durante o assalto e da arma branca com a qual ameaçou a

vítima, bem como pela prova oral carreada com a oitiva da vítima na fase investigativa e em juízo, bem como dos policiais responsáveis pela prisão do réu, todos apontado o réu como autor do delito –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CLAUDEIR SILVA DOS SANTOS
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Itaituba que o condenou pela prática do crime de roubo simples, previsto no
art. 157, caput, do CP,
cominando a pena de 04 (quatro) anos de reclusão em regime aberto e 10 (dez) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou unicamente por sua absolvição por insuficiência de provas
.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que, por volta de 20:30h do dia 19/07/2019, o réu
CLAUDEIR SILVA DOS SANTOS
, em companhia de terceira pessoa não identificada, subtraiu, mediante violência, com uso de uma faca, um aparelho celular SAMSUNG J5 PRO DOURADO da vítima MARIA DE NAZARÉ NEVES DOS SANTOS, na Rua Santa Catarina, nº 830, casa c, Bairro Bela Vista, cidade de Itaituba.

Segundo a exordial, no dia e horário mencionados, a vítima estava em sua residência quando foi surpreendida pelo denunciado que ali adentrou com uma faca pequena de cabo branco em mãos, ameaçando furá-la e pediu seu aparelho celular, que foi entregue e, em seguida, empreendeu fuga em uma moto Honda Pop 100 cor preta, a qual era pilotada pelo seu comparsa que ficou o aguardando.

Após a instrução,
CLAUDEIR SILVA DOS SANTOS
foi condenado pela prática do crime de roubo simples, previsto no
art. 157, caput, do CP, sendo-lhe
cominada a pena de 04 (quatro) anos de reclusão em regime aberto e 10 (dez) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou unicamente por sua absolvição por insuficiência de provas, o que
não merece provimento
, senão vejamos:

No caso, autoria e materialidade delitiva se encontram satisfatoriamente comprovadas nos autos pela prisão do réu em flagrante em posse do celular subtraído da vítima, da motocicleta utilizada na prática criminosa e da arma branca utilizada para ameaçar a vítima, conforme consta no auto de exibição e apreensão de objeto às fls. 21 dos autos digitalizados, bem como pela prova oral carreada com a oitiva da vítima MARIA DE NAZARÉ NEVES DOS SANTOS na fase investigativa e em juízo, bem como dos policiais José Anael Cardoso Pereira, Francisco Clezio Rocha dos Santos e Douglas Pinheiro Lopes, responsáveis pela prisão em flagrante do réu, todos apontado o réu como autor do delito e comprovando os termos da acusação.

Portanto, constata-se que a prova carreada na instrução se revela suficiente para subsidiar a sentença condenatória,
inviabilizando o pleito absolutório
sob tal fundamento.

Por fim, revendo os demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que a sentença hostilizada não merece qualquer reparo, devendo ser
mantida integralmente a pena de 04 (quatro) anos de reclusão em regime aberto
, e 10 (dez) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento
, mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 13/07/2023